Tribunal: TJBA
Processo: 8046015-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046015-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA MONICA BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da parte Agravada, sob pena de multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória (
astreintes
); e c) a compatibilidade da periodicidade diária da multa com a natureza mensal da obrigação de não fazer imposta na origem.

III. Razões de decidir

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência mostram-se preenchidos no caso concreto. A probabilidade do direito da consumidora, pensionista, em situação de hipervulnerabilidade, emerge da alegação verossímil de que descontos referentes a tarifas e serviços não contratados vêm sendo efetuados em sua verba de natureza eminentemente alimentar. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e iminente, pois a continuidade das cobranças questionadas compromete diretamente a subsistência da Agravada, sendo o dano de difícil reparação.

O valor arbitrado a título de multa diária (R$ 300,00), limitado a um teto global (R$ 30.000,00), revela-se adequado e proporcional, atendendo à sua finalidade primordialmente coercitiva e considerando a expressiva capacidade econômica do Agravante. Tal montante não se afigura excessivo nem apto a gerar enriquecimento ilícito, mas sim a desestimular o descumprimento da ordem judicial.

A periodicidade diária da multa é compatível com a obrigação de não fazer, pois a determinação judicial impõe uma abstenção contínua e imediata. A finalidade da sanção é compelir o obrigado a adotar as providências administrativas necessárias para cessar a prática ilícita sem delongas, não se confundindo a incidência da multa, que sanciona a inércia, com a periodicidade da cobrança que se visa coibir.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco à subsistência de consumidor vulnerável, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. A fixação de
astreintes
em valor e periodicidade diária é medida compatível com a obrigação de não fazer de caráter contínuo, visando garantir a eficácia da ordem judicial, devendo ser mantida quando arbitrada em patamar razoável e proporcional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046015-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravada
MARIA MONICA BARBOZA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora